Tribunal: TJPA
Processo: 0800860-69.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800860-69.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: M. C. L. R., VITAL GOMES RODRIGUES FILHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. OMISSÃO CONFIGURADA. NULIDADE ABSOLUTA. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por M. C. L. R. e VITAL GOMES RODRIGUES FILHO contra acórdão que havia apreciado embargos anteriores em agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A. Os embargantes alegam vício processual consistente na ausência de intimação da advogada regularmente habilitada, Dra. Fádia Yasmin Costa Mauro, após a renúncia da antiga patrona e apresentação de novo instrumento de mandato com pedido expresso de exclusividade para publicações. Sustentam que tal omissão comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, requerendo o reconhecimento da nulidade dos atos decisórios e a reabertura dos prazos processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à alegada nulidade por ausência de intimação da nova patrona da parte agravada, devidamente constituída nos autos, e, em caso afirmativo, se tal vício implica nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão anterior deixou de se manifestar sobre a alegação de nulidade processual decorrente da ausência de intimação da nova advogada regularmente habilitada, configurando omissão relevante nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A ausência de intimação da advogada com pedido expresso para publicação em seu nome, devidamente formalizado nos autos, caracteriza nulidade absoluta, ainda que não comprovado prejuízo, conforme jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais.

O art. 272, §5º, do CPC impõe a obrigatoriedade de intimação exclusiva em nome do advogado indicado, sob pena de nulidade dos atos subsequentes, exigência não observada no caso em exame.

A efetiva atuação da nova patrona foi demonstrada por meio de procuração juntada em 25/04/2023, sendo a única constituída desde então, sem que tenha havido intimação válida antes da decisão de ID 17608579, cuja publicação ocorreu em 12/01/2024.

A omissão comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, incisos LIV e LV), impondo a anulação dos atos decisórios praticados após a formalização da nova representação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação sobre alegação de nulidade processual por falta de intimação da advogada regularmente constituída configura omissão sanável em embargos de declaração.

A ausência de intimação de advogado com pedido expresso de exclusividade nos termos do art. 272, §5º, do CPC, enseja nulidade absoluta, independentemente da demonstração de prejuízo.

A nulidade decorrente da inobservância da intimação em nome do novo patrono exige a anulação dos atos processuais posteriores e a reabertura dos prazos em favor da parte prejudicada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 1.022, II, e 272, §5º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-PA, Apelação Cível nº 0000919-90.2003.8.14.0301, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02.04.2024;

TJ-AL, Ação Rescisória nº 0804175-75.2020.8.02.0000, Rel. Des. Paulo Zacarias da Silva, Seção Especializada Cível, j. 06.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora embargantes
M. C. L. R., VITAL GOMES RODRIGUES FILHO
e embargado
BRADESCO SAÚDE S/A.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 08 de setembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

M. C. L. R., VITAL GOMES RODRIGUES FILHO
, opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID
25799920
), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID
25570167
, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). OMISSÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A contra acórdão que manteve decisão determinando a cobertura de terapias especializadas prescritas a paciente diagnosticado com autismo. O embargante alega omissão do julgado quanto ao pedido de fixação de limite máximo para as astreintes, sob o argumento de que a ausência de limitação pode gerar valores desproporcionais em relação à obrigação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de limitação da multa cominatória (astreintes) imposta ao plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre o pedido de imposição de um teto para as astreintes, configurando omissão que deve ser sanada.

2.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as astreintes devem ser fixadas de forma razoável e proporcional, de modo a evitar enriquecimento sem causa da parte beneficiada.

3.

A multa coercitiva tem caráter instrumental e deve induzir ao cumprimento da obrigação, sem penalizar excessivamente o devedor, razão pela qual se justifica a fixação de um limite máximo.

4.

Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixa-se o teto das astreintes em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de manifestação expressa sobre pedido de limitação das astreintes configura omissão sanável em embargos de declaração.

2.

A fixação de astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo resultar em enriquecimento sem causa.

3.

É admissível a imposição de um limite máximo para a multa cominatória, a fim de evitar excessos e garantir seu caráter coercitivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2446830/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29.04.2024; TJ-PA, AgInt nº 0801231-62.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 11.03.2024.

A embargante alega vício processual insanável nos autos do agravo de instrumento, pois todas as decisões, inclusive o julgamento dos embargos de declaração anteriores, foram proferidas sem a devida intimação da advogada regularmente habilitada nos autos — Dra. Fádia Yasmin Costa Mauro — em flagrante violação ao art. 272, §5º, do CPC. Sustenta que, após a renúncia da antiga patrona, houve regularização da representação processual mediante a juntada de procuração com pedido expresso para que todas as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome da nova patrona, o que não foi observado pelo Tribunal.

Aponta que tal omissão comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, caracterizando cerceamento de defesa e nulidade absoluta dos atos decisórios praticados. Invoca a jurisprudência do STJ no sentido de que a ausência de intimação do advogado constituído gera nulidade absoluta, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo. Pleiteia, assim, a anulação de todos os atos decisórios do agravo de instrumento, com a reabertura dos prazos processuais em favor da embargante, para que sua patrona possa exercer regularmente a defesa técnica.

Por fim, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, requer o acolhimento dos embargos para suprir omissão relevante no acórdão, integrando-o com o reconhecimento das nulidades apontadas, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais suscitados (CF, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 9º, 10 e 272, §5º).

Em sede de contrarrazões (id.
26095853
), sustenta que o pedido de nulidade formulado pela embargante é descabido, pois nenhuma informação sobre a alteração da representação processual foi formalizada nos autos do agravo de instrumento antes da petição dos próprios embargos. Alega que a eventual substituição de patronos nos autos principais não produz efeitos automáticos no agravo, sendo possível a constituição de nova banca ou a manutenção da anterior. Defende que todas as publicações foram devidamente disponibilizadas e que a própria patrona da embargante atuou regularmente em outros feitos no mesmo período, demonstrando ciência da tramitação. Por fim, requer a rejeição dos embargos, por inexistência de omissão ou nulidade, e que as futuras intimações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Karina de Almeida Batistuci.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado refere-se à alegação de omissão no acórdão de embargos de declaração proferido por esta Turma, especificamente quanto à nulidade decorrente da ausência de intimação da patrona legalmente habilitada da parte agravada, Dra. Fádia Yasmin Costa Mauro, OAB/PA 24.954, o que teria acarretado vício absoluto por violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF, art. 5º, incisos LIV e LV), bem como ao disposto no art. 272, §5º, do Código de Processo Civil.

A embargante sustenta que, nos autos do processo principal nº 0877137-33.2020.8.14.0301, houve regular renúncia da antiga banca de advogados e posterior constituição da nova patrona, com pedido expresso para que as intimações fossem dirigidas exclusivamente a esta. Apesar disso, nos autos do presente agravo de instrumento, a intimação da decisão e o desenvolvimento do feito teriam ocorrido em nome de patrono diverso, sem que houvesse qualquer intimação válida à nova advogada, o que teria impedido a apresentação de contrarrazões e de qualquer manifestação da parte agravada durante a tramitação do recurso.

A embargada, por sua vez, sustenta que não houve qualquer comunicação formal da alteração de representação processual nos autos do agravo de instrumento, devendo ser mantida a presunção de validade das intimações efetuadas, destacando que a nova patrona inclusive atuou regularmente em feitos semelhantes e que eventuais alterações nos autos principais não produzem efeitos automáticos no presente recurso.

Com efeito, é pacífico na jurisprudência que a ausência de intimação do advogado regularmente constituído, com pedido expresso para constar em nome próprio nas publicações, enseja nulidade absoluta, ainda que não haja demonstração de prejuízo. Trata-se de nulidade por violação à ordem pública processual, reconhecível de ofício. Neste sentido:

Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 272, § 2º DO CPC - NULIDADE ABSOLUTA - ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DO DESPACHO QUE DETERMINOU A PRODUÇÃO DE PROVAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1-A ausência de intimação dos advogados regularmente constituídos impõe a nulidade de todos os atos processuais ocorridos após a irregularidade apontada, em conformidade com o Art. 272, § 2º, do CPC; e em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no Art. 5º, LV, da Constituição Federal . 2-Assim, inexorável o prejuízo à defesa do requerido, ante a falta de intimação de seus patronos, e, tratando-se de nulidade absoluta, necessário se faz anular todos os atos processuais a partir do despacho que determinou a produção de prova, nos termos do art. 272, § 2º do CPC, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular processamento do feito. 3-Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00009199020038140301 18937903, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 02/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS REGULARMENTE CONSTITUÍDOS DO TEOR DA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA . VIOLAÇÃO DO ART. 5, LV DA CF/88 E AO ART. 272, § 2º DO CPC. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS DESDE A SENTENÇA . DETERMINAÇÃO DE NOVA INTIMAÇÃO DAS PARTES, COM O PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM SEUS ULTERIORES TERMOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. 1 . Sendo o defeito na intimação um vício transrescisório, operando-se no plano da existência do acórdão, pode ser suscitado inclusive por meio de ação rescisória. Jurisprudência do STJ. 2.No caso em análise, comprovada a existência de requerimento prévio às fls . 133/134 de publicação/intimação exclusiva em nomes dos advogados. 3.A ausência de intimação dos advogados regularmente constituídos impõe a nulidade de todos os atos processuais ocorridos após a prolação da sentença, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa e em conformidade com o art. 272, § 2º do CPC . 4.Reconhecida a nulidade ocorrida nos autos originários, determina-se o retorno dos autos à origem, para que providencia nova intimação das partes do teor da sentença, em nome dos patronos regularmente constituídos, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos. 5. Ação rescisória julgada procedente .

(TJ-AL - Ação Rescisória: 0804175-75.2020.8.02 .0000 Maceió, Relator.: Des. Paulo Zacarias da Silva, Data de Julgamento: 06/11/2023, Seção Especializada Cível, Data de Publicação: 07/11/2023)

É incontroverso nos autos que a advogada Fádia Yasmin Costa Mauro protocolizou, em 25/04/2023, procuração com pedido expresso para receber as intimações, sendo a única procuradora constituída desde então. Não obstante, conforme relatado, a primeira intimação efetiva nos autos do agravo de instrumento ocorreu em 12/01/2024, ainda em nome de patrono anterior, desconsiderando o requerimento formal anterior. Essa omissão impossibilitou o exercício pleno da defesa técnica, violando os dispositivos legais e constitucionais já referidos.

Importante registrar que, conforme o disposto no art. 272, §5º, do CPC, “constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”. A interpretação sistemática desse dispositivo com os princípios do contraditório e da ampla defesa impõe o reconhecimento da nulidade dos atos praticados sem a devida observância dessa regra.

Assim, presente a omissão no acórdão anteriormente proferido, quanto à ausência de manifestação sobre a regularidade da intimação da nova patrona da agravada, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos modificativos, para reconhecer a nulidade dos atos decisórios posteriores à formalização da nova representação, incluindo o acórdão do agravo de instrumento e dos embargos de declaração anteriormente julgados, determinando-se o retorno dos autos à fase anterior à intimação de ID 17608579, com a devida reabertura do prazo para apresentação das contrarrazões pela advogada regularmente habilitada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, e
DOU-LHES PROVIMENTO
com efeitos modificativos, para reconhecer a nulidade dos atos decisórios praticados sem a devida intimação da advogada regularmente habilitada da parte agravada, determinando o retorno dos autos à fase anterior à publicação de ID 17608579 e a reabertura do prazo processual, com a devida intimação da Dra. Fádia Yasmin Costa Mauro, nos termos do art. 272, §5º, do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, 08 de setembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 22/09/2025